Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. OMISSões. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. O artigo 200 do Código Civil é aplicável quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta se originar de fato a ser apurado no juízo criminal. 3.1. Apesar do evento danoso ter ocorrido em 2014, não sobreveio decisão definitiva na esfera penal, de forma que não deve prosperar a alegada ocorrência de prescrição.
4. Ainda que interpostos com intuito de prequestionar a matéria e viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes deste e. TJDFT.
5. Inexistindo vícios no acórdão, a sua manutenção é medida que se impõe.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.